Tribunal: TJMT
Processo: 1022746-53.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022746-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELIANE RODRIGUES BENTO BOTELHO - CPF: 898.837.301-44 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL

– ATO DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE – PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, conforme informado pelo
Parquet
Estadual por meio do Ofício nº 001/2023.

2.

“
É desproporcional e inviável exigir que o candidato fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a administração pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a administração possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência”
(N.U 1034644-74.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

3.

Nesse mesmo sentido, vem, outros julgados dessa Colenda Turma Recursal, dentre eles:

N.U 1000834-51.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 23/09/2023).

4. Analisando detalhadamente os autos, constato que a sentença atacada deve ser mantida, pelos argumentos apresentados, “in verbis”: “
Alega a requerente que a publicação do Ato GP Nº 277/2021, em 22/01/2021, de sua nomeação se deu apenas no Diário Municipal, após longo decurso de tempo entre a data da realização do certame regido pelo Edital nº 002/2019 – PMC SME, homologado em 04/12/2019.

O Requerido não contestou a mencionada alegação, restringindo sua defesa apenas à tese de ausência de previsão editalícia da necessidade de notificação para posse de forma pessoal
”.

(...)

“
Deste modo, a requerente logrou êxito em demonstrar que o Município de Cuiabá foi negligente em não tê-la notificado para a entrega dos documentos e posse no cargo de Professora de Ensino Fundamental, sendo desproporcional e inviável o acompanhamento diário das publicações oficiais, quando transcorrido razoável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação
”.

5. Sentença mantida, pelos próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. A parte reclamada independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM
”.

9. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

10. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023